Tribunal: STF
Processo: ARE 1344338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação. Crime de roubo majorado. Preliminares de nulidade do processo por ausência de curador em seu interrogatório policial; pela ausência de justa causa para a denúncia; pela confissão do verdadeiro coautor do crime, ou seja, seu irmão gêmeo idêntico; por inépcia da denúncia; por cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência; pelo relatório da Sentença não estar em conformidade com a própria audiência. Rejeição. Materialidade e autorias demonstradas. Provas suficientes para mantença das condenações. Desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Reconhecimento da participação de menor importância para BRUNO. Impossibilidade. Afastamento da majorante do emprego de arma, e do concurso dos agentes. Impossibilidade. Correção na fixação da penabase de BRUNO. Necessidade, extensível a WILLIAN. Readequação das sanções penais. Parcial provimento aos recursos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Não há que se falar em participação de menor importância de BRUNO, porque praticou atos executórios diretos do roubo, contribuindo claramente para sua consumação, ficando com a função de intimidar a vítima, que era mulher, com sua presença, dando guarida e fuga a seu comparsa, até que o proveito do crime estivesse seguro e sendo por ele mesmo posto à venda.
    Vale lembrar também que o roubo foi cometido em unidade de desígnio, e o Código Penal Brasileiro é claro em adotar a teoria monista (artigo 29, “caput”), ou seja, o crime e seu resultado não podem ser fracionados, salvo nos casos dos seus §§ 1° e 2º, o que não foi devidamente comprovado.
    Ininteligíveis são os pedidos de afastamento do emprego de arma, já que a majorante não foi reconhecida na Sentença, e de concurso de agentes para BRUNO, pois ele próprio, em seu interrogatório judicial, revelou que praticou o crime com um comparsa, o que foi ratificado pela vítima.
    Analisado, assim, o mérito, passa-se, ao exame da sanção penal de BRUNO a qual deve ser readequada, o que é extensível a WILLIAN.
    A pena-base dos dois Réus foi fixada na Sentença no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão, e 10 (dez) diasmulta, quando o correto é, para cada um, 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) diasmulta, calculados no mínimo legal.
    Não há alterações em segunda etapa.
    Na terceira etapa, a Sentença novamente se equivocou em aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da majorante do concurso de agentes o que fica mantido ante a ausência de recurso do Ministério Público -, já que o preceito secundário do tipo penal prevê a fixação da fração mínima de 1/3 (um terço).
    Desse modo, lamentavelmente têm-se as minguadas penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) diasmulta, calculados no mínimo legal, para cada um dos Réus.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente